Tribunal: TJDFT
Processo: 0736874-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736874-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BARROS DE AZEEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Curadoria Especial defende a aplicação da Lei Complementar Distrital 1.010/2022 prevê que os débitos consolidados com valores menores a R$ 30.469,52, e do Tema 1.184. O e. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.355.208 fixou a seguinte tese (Tema n. 1.184/STF): 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” O Recurso Extraordinário no 1.355.208, de relatoria da ministra Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral (Tema 1.184) publicado em 19/12/2023, foi responsável pela edição da Resolução no 547/2024 pelo Conselho Nacional da Justiça, que define “baixo valor” o não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Conforme o item 1 da Tese no 1.184 do Supremo Tribunal Federal e art. 1o da Resolução no 547/2024 pelo Conselho Nacional da Justiça, é cabível a extinção da ação de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa. Após o Supremo Tribunal Federal ter fixado a tese do tema no 1.184 da Repercussão Geral, foi celebrado o Acordo de Cooperação Técnica no 103/2024 entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ); o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), o Governo do Distrito Federal (GDF) e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), no Processo no 05375/2024, com finalidade de, dentre outras, desenvolver ações para racionalizar e aprimorar a cobrança administrativa do crédito fiscal, o fluxo de execuções fiscais e ações correlatas. Assim, nos termos do art. 10o do CPC, baixo os autos diligência para intimar a Fazenda Pública a manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias (já incluído prazo em dobro), sobre a questão ora levantada. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital